Tribunal: TJMT
Processo: 1041482-51.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041482-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DONIZETE LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 035.528.861-33 (RECORRENTE), SAMARA MEIRA DE ARAUJO - CPF: 040.626.921-12 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Aplica-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando a instituição financeira realiza desconto indevido sem comprovar a legitimidade do débito e atua em desconformidade com a boa-fé objetiva.

2.

O desconto indevido, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade que ultrapasse o mero aborrecimento.

3.

É cabível a multa do art. 1.021, §4º, do CPC quando o agravo interno se revela manifestamente improcedente.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por DONIZETE LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da instituição financeira, mantendo a condenação à repetição do indébito em dobro, mas afastando a indenização por danos morais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026